Tribunal: STF
Processo: HC 142053
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Rio Claro/SP, na execução nº 444.309, ante o cometimento de falta grave, prevista no artigo 50, inciso II (fuga), da Lei de Execuções Penais, determinou a regressão do paciente ao regime fechado e o reinício do lapso temporal para obter progressão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 371.386/SP.
    O paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da interrupção do prazo necessário ao implemento da progressão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento do reinício da contagem de tempo visando o benefício. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A Defensoria Pública da União, intimada para prestar assistência ao paciente-impetrante, juntou, mediante a petição/STF nº 16.796/2017, peças indispensáveis à análise da controvérsia. 
    Documentos revelam que o paciente se encontra custodiado na Penitenciária II de Guareí/SP, tendo iniciado, em 19 de fevereiro de 2009, o cumprimento da pena de 39 anos e 8 meses, em virtude da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º (homicídio qualificado), por duas vezes, do Código Penal. Em 7 de abril de 2010, não retornou de saída temporária. Foi recapturado, em 23 de setembro de 2011, havendo o Juízo da Execução, em 19 de dezembro seguinte, determinado a regressão ao regime fechado, considerada falta grave. Em 1º de dezembro de 2015, indeferiu pedido de progressão ao intermediário, assentando não alcançado lapso temporal. 
    2. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de, cometida falta grave, haver novo termo inicial para o cômputo do período visando a progressão no regime. De nada adiantaria estar prevista a regressão se, no dia seguinte, o reeducando voltasse a progredir.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator